Tribunal: TJMT
Processo: 1070943-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070943-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO MARINHO RIBEIRO - CPF: 009.177.302-40 (RECORRENTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE CONSUMIDORA. FATURAS EM ATRASO. QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. NOVAS SUSPENSÕES REFERENTE AS FATURAS ADIMPLIDAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente em realizar novas suspensões no fornecimento de energia elétrica na residência do Reclamante, referente a faturas adimplidas, e que não consegue solucionar o problema administrativamente, situação que que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1070943-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eduardo Marinho Ribeiro

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante todo o exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial apenas para CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte ao Reclamante a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Na exordial, o Reclamante alega, em síntese, que é titular da UC n. 6/2802264-8 e que, em 26/07/2022, teve o serviço de energia elétrica suspenso em razão do atraso no pagamento das faturas de junho e julho/2022, nos valores de R$ 342,37 e R$ 312,97. Afirma que, no mesmo dia da suspensão, realizou a quitação dos débitos em atraso, por meio de cartão de crédito, e solicitou a religação dos serviços.

Ocorre que, em 05/08/2022, teve os serviços suspensos novamente, buscou a empresa Reclamada para obter informações, sendo informado que a suspensão se deu em razão do inadimplemento das faturas de junho e julho/2022, tendo informado a Ré que tais débitos se encontravam quitados desde 26/07/2022, sendo restabelecido os serviços. Em 15/08/2022, houve uma nova suspensão dos serviços e, novamente, foi informado que a suspensão se deu em razão do não pagamento das faturas de junho e julho/2022, tendo se dirigido pessoalmente até a sede da Ré e informado, por mais uma vez, que os débitos se encontravam quitados desde 26/07/2022, conforme comprovante de pagamento e solicitou o restabelecimento dos serviços, o que ocorreu somente em 17/08/2022.

Em contrapartida, a concessionária Ré sustenta que o corte realizado na unidade consumidora do Reclamante é devido, pois este se encontrava inadimplente, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado ou falha na prestação de serviço.

Analisando os autos, verifica-se que o Reclamante comprovou cabalmente que realizou os pagamentos das faturas de junho e julho/2022, por meio de cartão de crédito, em 26/07/2022. Portanto, as suspensões posteriores a data do pagamento se deram de forma indevida e configuram falha na prestação de serviço.

Outrossim, há provas nos autos de que o Autor buscou solucionar o problema nas vias administrativas, mas não logrou êxito, pois a concessionária Ré continuou a realizar novas suspensões do serviço essencial. Cumpre destacar que a falha na prestação de serviço foi reconhecida pela própria Ré, a qual informa que por uma falha sistêmicas, os pagamentos não foram baixados, conforme resposta a Reclamação administrativa formulada pelo Reclamante, a qual colaciono abaixo:

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto a pretensão de majoração do quantum indenizatório, deve ser acolhida, pois restou demonstrado que a esposa do Autor se encontrava grávida na data das ocorrências, o que, certamente, acarretou em maiores transtornos e danos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023